Tribunal: TJDFT
Processo: 0748773-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0748773-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SELVA DE SOUZA LINS AGRAVADO: FRANCISCO WELLINGTON LINS DE SALES D E S P A C H O Defiro os benefícios da gratuidade judiciária, uma vez que a hipossuficiência restou comprovada pelos documentos anexados à petição constante no ID 78685650. Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora